Tribunal: TJES
Processo: 5003987-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003987-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: DERICK FRIEBE CAMPELO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL – USO DOMICILIAR – NÃO ONCOLÓGICO – RECUSA LÍCITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O medicamento pretendido pelo autor, ora agravado, é a base de canabidiol e de uso domiciliar, não oncológico, de forma que,
prima facie
, ausente a probabilidade do direito, com base no disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, que prevê a exclusão de fornecimento de fármacos para tratamento domiciliar, com exceção dos medicamentos antineoplásicos (artigo 12, inciso I, “c” e inciso II, “g” da Lei 9.656/98).

2.
Nos termos do artigo 10, inciso VI, do mesmo diploma legal, é lícita a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, sem correspondência com as exceções previstas no artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, especificamente quanto aos medicamentos utilizados para tratamento antineoplásico ou como sucedâneo da internação hospitalar e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

3.
Recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. (STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021). Precedentes.

4.
Recurso provido, decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
”
ajuizada por
DERICK FRIEBE CAMPELO
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a parte requerida forneça os medicamentos Bisaliv Power broad cbd 20 mg/ml – 48 frascos anuais e Bisaliv power full 1:100 cbd 20 mg/ml, thc<0,3% - 48 frascos anuais.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que não está presente a probabilidade de direito vez que é lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar sem cobertura e sem registro na ANVISA.

Requereu, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Conforme id. 7861563, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003987-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.

AGRAVADO:
DERICK FRIEBE CAMPELO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
”
ajuizada por
DERICK FRIEBE CAMPELO
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a parte requerida forneça os medicamentos Bisaliv Power broad cbd 20 mg/ml – 48 frascos anuais e Bisaliv power full 1:100 cbd 20 mg/ml, thc<0,3% - 48 frascos anuais.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que não está presente a probabilidade de direito vez que é lícita a negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar sem cobertura e sem registro na ANVISA.

Requereu, desta forma, o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão objurgada.

Conforme id. 7861563, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Como visto, o medicamento pretendido pelo autor, ora agravado, é a base de canabidiol e de uso domiciliar, não oncológico, de forma que,
prima facie
, ausente a probabilidade do direito, com base no disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, que prevê a exclusão de fornecimento de fármacos para tratamento domiciliar, com exceção dos medicamentos antineoplásicos (artigo 12, inciso I, “c” e inciso II, “g” da Lei 9.656/98)

Ademais, nos termos do artigo 10, inciso VI, do mesmo diploma legal, é lícita a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, sem correspondência com as exceções previstas no artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, especificamente quanto aos medicamentos utilizados para tratamento antineoplásico ou como sucedâneo da internação hospitalar e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Inclusive, recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Vejamos:

“É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021). 4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde” (STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021).

No mesmo sentido é o posicionar deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO – RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A obrigatoriedade de custeio de tratamento médico pelo plano de saúde não se confunde com a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo convênio. 2.. Em relação à primeira hipótese é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal Justiça a orientação no sentido de que não se pode negar o direito da empresa administradora do plano de saúde de estabelecer quais os tipos de doenças estarão cobertas, mas não se mostra razoável permitir que fique ao seu arbítrio determinar qual o tipo de tratamento poderá ser utilizado pelo associado para tratar condição coberta pelo plano. 3. Com relação à segunda hipótese, a jurisprudência da Corte Cidadã tem se inclinado no sentido de concluir que, excetuado os medicamentos que são manipulados em ambiente hospitalar e os medicamentos oncológico, não há que se falar em obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde do medicamento de uso domiciliar. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. ( TJES, AI 5006140-63.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 24/10/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGATORIEDADE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ARTIGO 10, INCISO VI DA LEI 9656/98. RDC 461 ANVISA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em se tratando o fármaco pleiteado de medicamento de uso domiciliar, conforme consta da bula registrada na ANVISA, nos termos do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656/98, o Plano de Saúde agravante não está obrigado a fornecer, já que não possui previsão entre as hipóteses de cobertura obrigatória. 2. O artigo 17, parágrafo único, VI da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde - RN nº 465 de 2021 estabelece expressamente que é permitida a exclusão assistencial de medicamentos para tratamento domiciliar, os quais são aqueles prescritos pelo médico para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde. 3. O Plano de Saúde Agravado não pode ser obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento de uso domiciliar, que não é antineoplásico nem de continuidade à assistência prestada no âmbito da internação hospitalar. Precedentes do STJ. 4. Portanto, inexistem elementos que indiquem a probabilidade do direito sustentado pela parte agravada para embasar o deferimento da tutela de urgência no sentido de fornecer o medicamento postulado. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI nº 5006946-98.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 18/09/2023)

Assim, diante da natureza da avença, não se vislumbram quaisquer fundamentos a indicar a probabilidade do direito do autor, ora agravado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para indeferir a tutela provisória pretendida pelo autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 10/06/2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.